Tribunal: TJMT
Processo: 1002653-71.2022.8.11.0044
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002653-71.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KEDIMA MAIULUGUEDO XERENTE - CPF: 013.047.911-06 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (REPRESENTANTE), ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.229/0001-05 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), KEDIMA MAIULUGUEDO XERENTE - CPF: 013.047.911-06 (APELADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO .

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSERÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA JUNTO AO "SERASA LIMPA NOME" (PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS) EM RAZÃO DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PRECEDENTES – CABIMENTO – HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS –
MANUTENÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RECUPERADORA DE CRÉDITO DESPROVIDO.

A inserção indevida na plataforma “Serasa Limpa Nome”, em razão de dívida prescrita, pressupõe que o nome da consumidora se encontra “sujo”, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Impossibilidade de cobrança por meio judicial ou extrajudicial, devendo o débito ser excluído do site de renegociação de dívidas, bem como declarado inexigível.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, de modo que, se o
quantum
fixado na sentença para a reparação foi aquém do estabelecido pelo Tribunal em casos semelhantes, comporta majoração.

A verba honorária arbitrada na origem se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, de modo que deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1002653-71.2022.8.11.0044

APELANTES:

ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO -PADRONIZADOS e KEDIMA MAIULUGUEDO XERENTE

APELADAS:

A
S MESMAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
e por
KEDIMA MAIULUGUEDO XERENTE
, contra r. sentença proferida pela MM. Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT,
Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti
,
lançada
nos autos da ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição e reparação por danos morais ajuizada pela primeira apelante em face da segunda, que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial
“para o fim de declarar a inexistência do débito, condenar o requerido a retirar o nome da autora dos órgãos de cadastro de inadimplentes em razão da suposta dívida discutida nestes autos, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, cuja correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora desde a citação. Condeno, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da condenação”
(sic).

Em suas razões recursais, [
Itapeva XII Multicarteira Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Não –Padronizados
] alega que “
a recorrida contraiu dívidas junto a recorrente, sendo que deixou de adimplir, onde ingressa com a presente ação, com o único objetivo de ser beneficiada com a declaração de inexistência de dívida e ainda ganhar na loteria do dano moral!”
(sic).

Sustenta que
“não houve qualquer vício na prestação de serviços. Ou seja, não houve falha na prestação de serviço por parte do Banco recorrente, na medida em que os valores cobrados o foram de forma correta. E, inexistindo defeito na prestação do serviço, não há que se falar em dever de indenizar atribuível ao apelante, consoante estatuto consumerista, devendo a ação ser julgada totalmente improcedente
” (sic).

Aduz, ainda, que “
a recorrida não comprovou ter sofrido efeito prático grave, lesivo à sua moral, ao seu patrimônio ou equilíbrio emocional”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. De modo alternativo, requer a redução da indenização e honorários advocatícios, modificação da incidência dos juros de mora para a partir do arbitramento da condenação (Id 187517033).

Por sua vez,
a parte autora
, [
Kedima Maiuluguedo Xerente
] roga pelo provimento do apelo para majorar o valor da indenização por danos morais para o patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais) e fixar os juros com base no evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ (Id 187517045).

Contrarrazões ofertadas nos Ids 188215190 e 192173657, ambos pelo desprovimento dos recursos aviados.

Preparo recolhido no Id 187517035 pela Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não –Padronizados e a parte autora dispensada do recolhimento por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 187753675.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A celeuma em questão cinge-se a definir se é possível a inserção do nome da parte autora junto ao "Serasa Limpa Nome" (plataforma de renegociação de dívidas) em razão de dívida prescrita.

Versam os autos sobre ação de nulidade da dívida c/c ação declaratória de prescrição e reparação por danos morais ajuizada por
KEDIMA MAIULUGUEDO XERENTE
em desfavor da
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS
, onde a parte autora relata que vem sendo cobrada insistentemente pela requerida, sendo que em consulta aos órgãos de restrição de crédito constatou que as cobranças se referiam a uma dívida no valor de R$2.235,00 (dois mil, duzentos e trinta e cinco reais) com vencimentos em 2015 e 2016.

Informa que após buscar ajuda especializada, tomou conhecimento de que a cobrança que vinha sofrendo é indevida, pois se trata de dívida prescrita, motivo pelo qual propôs a presente demanda, visando a inexigibilidade do débito prescrito, com consequente determinação de baixa nos cadastros de inadimplentes e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular trâmite da demanda, a Magistrada
a quo
julgou
procedentes os pedidos formulados na exordial
“para o fim de declarar a inexistência do débito, condenar o requerido a retirar o nome da autora dos órgãos de cadastro de inadimplentes em razão da suposta dívida discutida nestes autos, bem como ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, cuja correção monetária incide a partir do arbitramento (STJ, Súm. 362) e os juros de mora desde a citação. Condeno, ainda, a parte ré, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do NCPC, arbitro em 10% sobre o valor da condenação”
,

no qual ambas as partes apelam.

No

caso

em

análise
, revendo o entendimento anterior sobre essa matéria, filio-me ao recente julgamento monocrático proferido pelo i. Ministro Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, no sentido de que
a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Assim sendo, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3a Turma daquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida
. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(STJ - REsp: 2088100 SP 2023/0264519-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2023)

No mesmo trilhar cito precedente desta Câmara Julgadora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA –
SERASA LIMPA NOME- IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.”
(TJ-MT
1004794-75.2022.8.11.0040
MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2023)

E ainda:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DÍVIDA INSCRITA NO SITE SERASA LIMPA O NOME – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
- DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PROVIDO. Diante do decurso de tempo superior a cinco anos, é necessário o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança. É fato gerador de danos morais a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.”
(TJ-MT

1025017-66.2022.8.11.0002 MT, Relator: DES. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Diante disso,
a anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, razão pela qual, a sentença merece mantida
.

Ultrapassada esta questão, q
uanto ao dano moral, é sabido que a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o magistrado, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau –
R$3.000,00 (três mil reais)
– não se mostra consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuficiente tanto para reparar a dor moral sofrido pela autora quanto para atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, pelo que tenho por necessário sua majoração para o montante de
R$10.000,00 (dez mil reais)
,
cuja correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora desde a citação (artigo 405, CC).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – DÍVIDA PRESCRITA INSCRITA NO SITE “SERASA LIMPA NOME” - RETIRADA DO NOME DA AUTORA DA PLATAFORMA – CABIMENTO - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÍVIDA VENCIDA –
DANOS MOARIS CARACTERIZAÇÃO
– RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO. 1. Reconhecida a prescrição da dívida, deve ser excluído o nome da autora da plataforma “Serasa Limpa Nome”. 2. A cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito, e sua realização pela plataforma Serasa Limpa Nome, embora a informação não seja pública, demonstra a intenção de coagir o consumidor a adimplir dívida não mais passível de cobrança, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Ainda que a apelada e a Serasa afirmem que não ocorre esse apontamento restritivo, formou-se uma espécie de subcadastro contendo as dívidas “atrasadas – não negativadas”. 4. Esse comunicado por si só abala psicologicamente o consumidor, que acabará efetuando o pagamento de débito que já nem é exigível devido à desídia do próprio credor ao não se utilizar das vias judiciais no tempo adequado. 5. Portanto, uma vez reconhecida a ilicitude da cobrança e o evidente abalo à honra e reputação da apelante, o apelado fica obrigado a repará-la (art. 927 do Código Civil).
6. Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter pedagógico, compensatório e punitivo. À vista disso, o montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002651-04.2022.8.11.0044, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2023)

Por fim, no que tocante aos honorários advocatícios, entendo que, com a majoração do
quantum
indenizatório, a verba fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, remunera o causídico
com justeza ao desempenho da atividade postulatória, devendo, pois, ser mantido.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
interposto por
Kedima
, para o fim de majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Itapeva
.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela instituição financeira para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024